Tribunal: STF
Processo: RE 1554185
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental convertido em Embargos de Declaração. Erro material. Majoração de honorários advocatícios. Recursos interpostos sob a égide do CPC de 1973. Embargos acolhidos para correção de erro material.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental convertido em embargos de declaração opostos pela Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de Santa Maria (SEDUFSM/Andes) contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recursos extraordinários referentes à execução de sentença sobre o reajuste de 28,86% de servidores federais. O pedido visa à correção da decisão para afastar a majoração de honorários advocatícios, por se tratar de recurso interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC de 2015, em sede recursal, quando o recurso extraordinário foi interposto ainda sob a égide do CPC, de 1973.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC de 2015, não se aplica a recursos interpostos sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    4. O acórdão recorrido foi proferido em 27/06/2012, e o recurso extraordinário da parte agravante foi interposto em 10/12/2012, isto é, antes da entrada em vigor do CPC de 2015 (18/03/2016), razão pela qual incide a vedação à majoração recursal.



    5. A correção da decisão impugnada configura erro material, cuja sanabilidade prescinde de contraditório, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC e do art. 21, § 2º, do RISTF.



    IV. Dispositivo e Tese



    6. Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material, mantidos os demais termos da decisão impugnada.



    Tese de julgamento: "A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC de 2015 é inaplicável aos recursos interpostos sob a vigência do CPC de 1973. A correção de erro material em decisão judicial pode ser feita de ofício, independentemente de oitiva da parte contrária, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXVI, e 93, inc. IX; CPC/1973; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 1.024, § 2º; RISTF, art. 21, §§ 1º e 2º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.349.593-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 22/04/2022; RE nº 1.363.805-AgR-ED/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pela Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de Santa Maria (SEDUFSM/Andes) contra decisão pela qual neguei seguimento aos recursos extraordinários, cuja ementa segue transcrita:



    “Direito Processual Civil e Administrativo. Recursos Extraordinários. Servidores públicos federais. Reajuste de 28,86%. Execução. Limites da coisa julgada. Abate-teto. Necessidade de reexame de provas e norma infraconstitucional. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recursos extraordinários interpostos pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e pela Seção Sindical dos Docentes da UFSM (SEDUFSM/ANDES), contra acórdão do TRF da 4ª Região pelo qual se tratou de embargos à execução de sentença relativa ao reajuste de 28,86% para servidores federais. O TRF reformou parcialmente a sentença, cuidando da inexistência de litispendência, da incidência do reajuste sobre funções gratificadas, dos efeitos do abate-teto e da inaplicabilidade de portaria administrativa.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a execução deve observar a limitação do teto remuneratório constitucional (art. 37, inc. XI, CRFB); (ii) verificar se houve violação à coisa julgada ao se excluírem servidores da execução com base em novos critérios; e (iii) analisar se é admissível recurso extraordinário em desfavor de decisão baseada em temas infraconstitucionais e que demandam reexame de provas.



    III. Razões de decidir



    3. Verificou-se que os embargos de declaração opostos no TRF-4 foram devidamente analisados, ainda que a decisão não tenha sido favorável aos recorrentes, atendendo ao art. 93, inc. IX, da CRFB (Tema RG nº 339).



    4. Quanto à alegada violação à coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI, CRFB), o STF já decidiu, no Tema RG nº 660, que esse tipo de controvérsia exige o exame de normas infraconstitucionais e de fatos, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário.



    5. A reapreciação do acórdão recorrido exigiria a análise de provas e da legislação ordinária (Lei nº 8.852, de 1994, Portaria Mare nº 2.179, de 1998), o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e Tese



    6. Recursos extraordinários aos quais se nega seguimento.” (e-doc. 297).



    2. Neste agravo regimental, a parte agravante, Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de Santa Maria, alega que “o recurso extraordinário da agravante foi interposto contra acórdão publicado em 27/06/2012, quando ainda estava em vigor o diploma processual revogado – Lei n. 5.869/1973 (CPC/1973). Da análise dos autos eletrônicos é possível constatar que o ora agravante interpôs o recurso extraordinário em 11/12/2012 (Id. 7d17589e), razão pela qual o regime jurídico aplicável à espécie é aquele previsto no Código de Processo Civil de 1973, que não previa a possibilidade de majoração de honorários em sede recursal” (e-doc. 299, p. 1-2).



    2.1. Pede “o provimento do presente agravo, a fim de que o Exmo. Min. Relator reconsidere sua decisão, ou, então, que o recurso interposto seja submetido à apreciação da Colenda Turma deste eg. STF, sendo, ao final, provido para afastar a majoração de honorários em sede recursal” (e-doc. 299, p. 3).



    3. A Secretaria Judiciária abriu vista para manifestação da parte agravada (e-doc. 301).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. A apresentação de contrarrazões é dispensável por se tratar apenas da correção de erro material — passível, inclusive, de ser sanado de ofício.



    5. Diante disso, converto o recurso em embargos de declaração, por envolver unicamente a retificação de erro material na decisão impugnada.



    6. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de 1º grau foi proferida em 11/11/2009 (e-doc. 87); o acórdão recorrido em 27/06/2012 (e-doc. 125); e os embargos de declaração opostos foram proferidos em 14/11/2012 (e-doc. 150). Apesar de o acórdão proferido em juízo de retratação ter sido prolatado em 07/12/2022 (e-doc. 255), observa-se que ele foi mantido. Contra esse acórdão foi manejado o recurso extraordinário, em 10/12/2012 (e-doc. 164).



    7. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a majoração de honorários advocatícios em sede recursal é inaplicável aos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, porquanto somente veio a ser prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, que passou a vigorar em 18/3/2016”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065/04. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. SUCUMBÊNCIA RECURSAL FIXADA. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA ANTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A majoração de honorários advocatícios em sede recursal é inaplicável aos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, porquanto somente veio a ser prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, que passou a vigorar em 18/3/2016. 2. In casu, o agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário foi interposto junto à Corte de origem em 30/04/2015, razão pela qual o regime jurídico aplicável à espécie é aquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. 3. Agravo interno PROVIDO tão somente para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada, MANTENDO-SE, contudo, o DESPROVIMENTO do recurso extraordinário.”



     (RE nº 1.349.593-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 03/05/2022, grifos nossos).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DE MILITAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065/2004. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA APÓS VIGÊNCIA DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 quando a decisão agravada for publicada a partir de 18.03.2016, e houver estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.”



    (RE nº 1.363.805-AgR-ED/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022, grifos nossos).



    8. Assim, considerando que o acórdão recorrido foi proferido antes de 18/03/2016, não é caso de majoração de honorários advocatícios.



    9. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, para corrigir erro material e a parte dispositiva da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação:



    “Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.”



    10. Ficam mantidos, no mais, os fundamentos da decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator